Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-54.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008722-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA ZONOECE DA SILVA - CPF: 043.270.331-46 (RECORRENTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008722-54.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Lorena Zonoece da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO COM ATRASO DE 7 HORAS PARA O DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas da Requerida para o dia 21 de janeiro de 2022, com saída de Maceió/AL às 18:40hs, fazendo uma conexão em Recife e chegada prevista no aeroporto de Cuiabá/MT às 01:00h da manhã do dia 22. No entanto, o voo da conexão foi cancelado, o que resultou na chegada da Autora ao destino final às 07hs50min.

3. A alegação da Recorrente, no sentido de que o cancelamento do voo contratado pela parte Recorrida foi em decorrência de impedimentos operacionais
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pelo consumidor, que resultou em um atraso de aproximadamente 7 horas para chegar ao destino contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

5. Quanto ao valor fixado a título de dano moral, entendo que a importância está adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo qual a sentença não merece reparos.

6. Se a responsabilidade é contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, opino pela procedência da pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação válida; e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022